Tribunal: STF
Processo: RE 85767
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. O PAGAMENTO DO PRE-AVISO,
PREVISTO NO ARTIGO 34 DA LEI N. 4.886, DE 09.12.65,  NO  CASO  DE
DENUNCIA  DO CONTRATO POR PRAZO  INDETERMINADO,  SEM  JUSTA  CAUSA,
NÃO  ISENTA REPRESENTADO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O  REPRESENTANTE
NA  FORMA  DO ARTIGO 27, J, DA CITADA LEI.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.